Tribunal: TJMT
Processo: 1006215-08.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006215-08.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RINALDO PAELO CAMARAO - CPF: 361.684.321-91 (RECORRIDO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1006215-08.2022.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): RINALDO PAELO CAMARAO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ART. 46 DA LEI 9099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso em tela o recorrido requereu o pagamento do abono permanência de um ano, sete meses e quatorze dias, visto que conforme Ato n° 2.982/2022, ID n° 161347810, possui 31 anos, 7 meses e 14 dias de serviço.

Pois bem. Em que pese as razões recursais do Estado de Mato Grosso, há previsão de referido direito na legislação estadual, está prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 202/2004, in verbis:

Art. 3º O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

Desta forma, está comprovado que o recorrido preencheu os requisitos, fazendo jus o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE MILITAR DE GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - PAGAMENTO DEVIDO - LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15/12/2005 - APOSENTADORIA ESPECIAL - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, restou comprovada a designação do autor para o exercício de função privativa de militar de grau hierarquicamente superior à sua, portanto, o recorrido faz jus o recebimento de diferença a título de desvio de função, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 231, de 15/12/ 2005.

2. Restou demonstrado que o recorrido preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.

3. Portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10002987120198110019 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020)

Há ainda decisões de minha relatoria nos autos de n° 1001297-92.2021.8.11.0006, 1046533-82.2021.8.11.0001 e 1025284-41.2022.8.11.0001.

Portanto, o Recorrido faz jus ao pleito inicial e a sentença deve ser mantida.

Por fim, registro que não há discussão acerca dos juros e correção monetária, sendo aplicado conforme imposto na sentença, onde a correção será pelo IPCA-E, desde o seu vencimento, com a incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de acordo com art. 1º-F, da Lei nº. 9494/1997, desde o trânsito em julgado.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas, porém, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023